Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. João Timóteo de Oliveira Número do processo: 0722517-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: GESSE DE SOUSA RESENDE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos retornam conclusos após contato telefônico, nesta data, da Coordenadoria de Recursos Constitucionais da Procuradoria de Justiça, informando que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado. Assim, promovo nova remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação e adoção das medidas que entender pertinentes. Esclareço, todavia, que as providências determinadas pelo em. Ministro relator do recurso especial já foram adotadas, conforme expedientes de ID 47906148 e 47940310. E, caso o Ministério Público venha a recorrer dessa decisão, os autos deverão retornar a COREC. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2023 17:31:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator